Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708560-44.2025.8.07.0000 PACIENTE: JEFFERSON AUGUSTO DOS SANTOS AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WAGNER MARQUES DOS SANTOS e outra em favor de JEFFERSON AUGUSTO DOS SANTOS AMORIM, haja vista a decretação de prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas nos autos n. 0737140-12.2024.8.07.0003. De início, os impetrantes afirmam a excepcionalidade da prisão cautelar e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, destacadamente a monitoração eletrônica do paciente, sendo mais adequadas e proporcionais ao caso concreto. Também sustentam a ausência de contemporaneidade dos fatos, que teriam ocorrido entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 e apenas uma mensagem de celular no mês de fevereiro, ao passo que o paciente está preso há 36 (trinta e seis) dias, sem que haja risco de novas ameaças e agressões à suposta vítima. Aludem à insuficiência de prova concreta do descumprimento das medidas protetivas a justificar o encarceramento e invocam o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do paciente. Por fim, pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro, por ora, razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, tendo o decreto da prisão preventiva do paciente se amparado em fundamentos suficientes para tanto. Confira-se parte da decisão respectiva (id 69594209): As mídias de IDs. 225045972 e 225045973 corroboram a versão da vítima e indicam que o réu, embora devidamente intimado em 03/12/2024 (ID. 219629462), vem descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, impostas pela decisão de ID. 219354128, proferida nos autos da MPUMPCrim 0737140- 12.2024.8.07.0003. Desse modo, verifica-se presente a hipótese de cabimento do art. 313, III, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A decretação da prisão preventiva, no caso em exame, também se mostra adequada e necessária para a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), haja vista que o investigado insiste em descumprir as medidas impostas, fato que põe em perigo a integridade física e psicológica da vítima e sugere risco de reiteração delitiva, além de denotar insubordinação às determinações do Poder Judiciário. Evidente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, saliento que os episódios narrados teriam ocorrido entre dezembro e janeiro de 2025, o que revela a contemporaneidade necessária para aplicação da restrição de liberdade. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Nesse sentido, a decretação de monitoração eletrônica, por exemplo, não seria suficiente para resguardar a integridade psicológica da vítima, haja vista que, muitas vezes, o descumprimento das medidas protetivas se dá por meio de aplicativo de mensagens. Sendo assim, a segregação cautelar, neste momento, revela-se necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do artigo 282, § 6o, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (sublinhei) De fato, parecem presentes a comprovação da materialidade dos delitos imputados ao paciente e indícios suficientes da autoria, além da palavra da vítima, que, como se sabe, tem peculiar relevância em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao passo que se extrai o risco do estado de liberdade do acusado ante as circunstâncias descritas nos autos. Alia-se a isso o fato de que, o paciente, diferentemente do sustentado na inicial, ostenta registros judiciais desfavorável (cf. certidão de id 219446399 dos autos de origem - 0737140-12.2024.8.07.0003), a partir do que se permite supor o perigo da reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, e ainda que se lhe imponham medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reavaliação dessa possibilidade por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, à luz de todos os aspectos realçados na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator